Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:1) declarar nulo de pleno direito e inexigível o contrato vinculado ao Termo de adesão a Cartão de Crédito Consignado com a utilização de RMC (Reserva de Margem Consignável); 2) determinar ao réu que suspenda os descontos efetuados no contracheque do autor; 3) condenar o réu a devolver ao autor, em dobro, todas as quantias descontadas, da folha de pagamento do autor, desde a contratação, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir dos referidos descontos, acrescida de juros de 1% a.m., a partir da citação. 4) determinar ao autor que devolva para o réu a quantia de R$ 11.723,49 (onze mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a referida operação de empréstimo (R$ 11.292,00, em 06/07/2016 e R$431,49, em 13/12/2017).
2. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos.
3. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na petição inicial, o autor confirma que, em agosto de 2016, realizou a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo pagamento seria efetivado por meio de descontos mensais.
4. O contrato assinado pelo autor/recorrido, ID 26295919, dispõe claramente sobre Cartão de Crédito Consignado. Não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. De outro giro, há informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada, taxa que se enquadra na média divulgada pelo BACEN para o tipo de negócio contratado. No caso, percebe-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.